Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700993-30.2023.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF em face do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação Declaratória n. 0712543-93.2022.8.07.0020, proposta por SOULBLIME ESTAMPA DIGITAL EIRELI - ME em desfavor de ANGELA MARIA COMOTI BORGES. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte autora a fim de apresentar justificativa para o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio da ré, sobretudo por se tratar de demanda que envolve relação de consumo. Outrossim, determinou que, havendo requerimento, fossem os autos remetidos à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, independentemente de nova conclusão (ID 42760035 – p. 16). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, ao argumento de que o fato de a demanda envolver relação de consumo não impõe necessariamente a obrigação de propositura da ação no foro do domicílio do consumidor. Aduz que, no caso em análise, não se encontra evidenciada qualquer dificuldade de acesso da ré, na qualidade de consumidora, ao Poder Judiciário, a justificar a declinação da competência para o foro de seu domicílio. A d. Magistrada suscitante pondera, ademais, que a demanda envolve hipótese de competência relativa, baseada no critério da territorialidade, de modo que não poderia a d. Magistrada suscitada haver determinado a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF para processar e julgar a demanda. Esta Relatoria admitiu o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designou o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil (ID 42781577). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 36474295, afirmando não estar evidenciada, nos autos, discussão a respeito de direito público ou indisponível, a ensejar sua intervenção obrigatória no processo. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), tendo por objeto controvérsia a respeito da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que envolvam controvérsia a respeito da questão. O Conflito Negativo de Competência ora em apreço tem por objeto a verificação da possiblidade de declinação, de ofício, da competência do juízo para o foro do domicílio do consumidor, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). O aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi julgado pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade em que o egrégio Colegiado firmou tese no sentido de que [N]as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, o v. acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ainda não transitou em julgado, porquanto impugnado por Recurso Especial ainda pendente de julgamento definitivo. De acordo com o artigo 982, § 5o do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos afetados pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Outrossim, o artigo 987 do mesmo diploma legal estabelece que os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas é dotado de efeito suspensivo automático, de forma que, até que a questão controvertida seja julgada em definitivo, os processos que envolvem a mesma matéria devem permanecer suspensos. Confira-se, neste sentido, julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) – grifo nosso. Dessa forma, determino que a tramitação do presente Conflito Negativo de Competência permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se.